Tribunal: TCU
Processo: 005.081/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3141/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.081/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Benedita Peixoto de Jesus (CPF XXX.018.521-XX); Celia Regina do Prado Caixeta (CPF XXX.052.801-XX); Cleonice de Oliveira Ferreira (CPF XXX.946.501-XX); Conceicao Ester Bueno de Campos (CPF XXX.272.811-XX); Dalmo Jacob do Amaral (CPF XXX.672.941-XX); Genoveva Cordeiro da Silva (CPF XXX.522.821-XX); Geny Ribeiro Lima (CPF XXX.594.811-XX); Joao Batista dos Reis (CPF XXX.557.091-XX); Lourivaldo de Matos Gomides (CPF XXX.104.221-XX) e Maria de Jesus Merces Soares (CPF XXX.263.401-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.